Tribunal: TJES
Processo: 5000370-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000370-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ADELINA BONI DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 978744, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c restituição de valores” nº 0001889-75.2019.8.08.0017, deferiu o pedido liminar formulado por ADELINA BONI DA SILVA, ora Agravada, determinando a suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que (i) não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (ii) a Agravada contratou o serviço ofertado em 20.10.2015, por meio do contrato nº 5259076577405122, desde quando passou a incidir o desconto em seu benefício previdenciário, e, por fim, (iii) a multa fixada pelo Juízo
a quo
deve ser reduzida.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 1234894, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c restituição de valores” nº 0001889-75.2019.8.08.0017, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

2- A viabilidade do direito, sob um juízo de cognição vertical sumária, se faz presente nas assertivas da autora e nos documentos que compõem a inicial, comprovando, respectivamente, os descontos em seu benefício previdenciário e em sua pensão por morte.

3- O risco da demora decorre dos inegáveis prejuízos advindos da situação acima narrada.

4- Ademais, promover a suspensão dos descontos no benefíco previdenciário da autora e ao final julgar a demanda improcedente, representa um prejuízo menor que mantê-los e ao final julgar o pedido procedente.

5- Assim, impõe-se DETERMINAR as requeridas que promovam a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora e em sua pensão por morte, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cem reais), limitado inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário a título de cobrança mínima pelo uso de cartão de crédito consignado.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, razão pela qual a alegação de nulidade deduzida pela Agravada seria desprovida de fundamentação lógica e razoável.

Todavia, extrai-se dos autos que o Agravante, inobstante defenda a existência de contrato firmado entre as partes,
não apresentou a cópia do referido instrumento
, não se sabendo, mesmo após o oferecimento da contestação na ação judicial de origem, a efetiva existência de contrato que materialize o referido negócio jurídico.

Destarte, referido contexto fático processual corrobora, neste momento, a verossimilhança das alegações deduzidas pela Agravada em sua causa de pedir, quando afirma desconhecer a origem da operação que justificaria os descontos em seu benefício previdenciário.

Evidentemente que tais questões receberão o devido aprofundamento por ocasião da instrução processual, mediante a efetiva participação e contribuição das partes, contudo, neste momento de cognição sumária, penso deva ser mantida a decisão liminar que, à luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, deferiu a medida liminar de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravada.

Relativamente ao valor da multa fixada pelo Juízo
a quo
no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não vislumbro ser a hipótese de, neste momento, reduzi-la (a multa), pois não caracterizada patente violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo de ulterior revisão, haja vista a inexistência de formação de coisa julgada neste particular, conforme firme orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: ADELINA BONI DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravada ADELINA BONI DA SILVA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.